Tribunal: TJSP
Processo: 1029723-64.2017.8.26.0224
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Souza Lopes
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-03-10
Data de publicação: 2021-03-23

Ementa:
*Contrato bancário – Revisão – Prescrição – Não ocorrência – Tarifa de avaliação do bem – Abusividade configurada, ante a ausência de comprovação de que o serviço foi efetivamente prestado – Recurso repetitivo REsp 1.578.553/SP (Tema 958) – Seguro de proteção financeira – Venda casada caracterizada – Recurso repetitivo REsp no 1639320/SP (Tema 972) – Sentença corretamente fundamentada –

Ementa:
*Contrato bancário – Revisão – Prescrição – Não ocorrência – Tarifa de avaliação do bem – Abusividade configurada, ante a ausência de comprovação de que o serviço foi efetivamente prestado – Recurso repetitivo REsp 1.578.553/SP (Tema 958) – Seguro de proteção financeira – Venda casada caracterizada – Recurso repetitivo REsp no 1639320/SP (Tema 972) – Sentença corretamente fundamentada – Recurso improvido, com majoração dos honorários advocatícios, nos termos do art. 85, §§ 1o e 11, do NCPC.*